Tribunal: TJDFT
Processo: 0737591-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA O GENITOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal leve em contexto de violência doméstica) tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica; e, (ii) estabelecer se é possível a fixação do regime aberto, diante da reincidência reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade delitiva e a autoria estão comprovadas pelos elementos informativos dos autos, pelos depoimentos coerentes e firmes da vítima, prestados tanto em sede policial quanto judicial e confirmados pela prova pericial, não há falar em absolvição.

4. Nos crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

5. Se reincidente o apelante não cabe a aplicação do regime mais brando, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

V. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b” e “c”; 59; 129, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 738656/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.03.2021, DJe 11.03.2021; TJDFT, Acórdão 1810942, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 01.02.2024, DJE 16.02.2024.